Tribunal: TJBA
Processo: 8029897-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029897-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAURO RICARDO DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO CONI ROCHA SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, mantendo o redirecionamento ao patrimônio do agravante, empresário individual. Sustenta-se a ocorrência de prescrição intercorrente e nulidade por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de citação da pessoa física do empresário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se houve prescrição intercorrente em razão da alegada paralisação do feito por mais de 12 anos; estabelecer se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e nova citação do empresário individual para redirecionamento da execução ao seu patrimônio pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e a empresa, o que afasta a necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Também não se exige nova citação do empresário individual quando a execução é proposta em face da empresa, pois a citação se estende à pessoa natural, sendo desnecessária nova formalização. 5. Não houve decisão de suspensão nem arquivamento nos termos do art. 40 da LEF, razão pela qual não se verifica a configuração da prescrição intercorrente, conforme exigido pelo Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS). 6. A sentença anterior que reconheceu a prescrição foi anulada por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública, iniciando-se novo prazo a partir do acórdão anulator, com atos interruptivos praticados posteriormente, como bloqueio via RENAJUD. 7. A alegação de periculum in mora não se sustenta diante da reversibilidade das medidas constritivas e do interesse público na satisfação do crédito tributário, regularmente inscrito em dívida ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao patrimônio do empresário individual independe da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e a empresa. 2. A citação realizada em nome da empresa individual estende-se ao empresário, não se exigindo nova citação pessoal. 3. A configuração da prescrição intercorrente exige decisão formal de suspensão do feito e subsequente arquivamento, nos termos do art. 40 da LEF, não se presumindo a paralisação do processo. 4. A prática de atos constritivos pelo exequente após a anulação de sentença que reconhecera a prescrição é apta a interromper o prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, arts. 133 a 137; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04.05.2017; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 2505397/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21.10.2024; TJ-PR, AI 0032271-41.2023.8.16.0000, j. 26.08.2023; TJ-SP, AI 2205568-42.2024.8.26.0000, j. 26.08.2024; TJ-MG, AI 2680595-60.2023.8.13.0000, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8029897-48.2025.8.05.0000, em que é agravante MAURO RICARDO DE OLIVEIRA e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.